Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MÁ-FÉ DA APELADA. RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PURGA DA MORA. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
1. Ocorre a inovação recursal quando a parte utiliza de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância, o que ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, além de importar em supressão de instância, razão pela qual sua análise é vedada pelo Tribunal.
2. Nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre após o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar e desde que o devedor não realize a purga da mora.
3. O prazo inicial da purga da mora, na ação de busca e apreensão, ocorre automaticamente com a apreensão do veículo, sem necessidade de aguardar a citação do devedor.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.